Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708767-91.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. A parte agravante sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004